Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO E PENHORA. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL No 1.150.738/MG. ANÁLISE DA ORIGEM DA RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE APURAR RECEITA QUE ORIGINA A RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. DOCUMENTO ESSENCIAL NÃO APRESENTADO.
O acórdão paradigma indicado, realiza minuciosa distinção dos casos em que o bloqueio da restituição do Imposto de Renda será possível, e dos casos em que ele se enquadrará na regra de impenhorabilidade salarial prevista no CPC.
Isso porque, de acordo com o próprio julgado, “apenas será penhorável a restituição que advenha de acréscimos patrimoniais cuja origem não se refira as hipóteses contidas no art. 649, IV”, do CPC/73. Em acréscimo, a relatora esclarece que, exatamente por ter fato gerador diversificado, nos casos em que a origem do valor que gerou a quantia a ser restituída seja originado de receita não protegida, o bloqueio será possível.
A tese apresentada no Agravo de Instrumento, todavia, é abstrata, e requer a permissão de que o bloqueio seja permitido a despeito da origem da restituição. Ademais, não foi apresentado a este juízo qualquer informação quanto à declaração ou à origem das receitas tributadas.
Nesse sentido, considerando que a possibilidade de bloqueio e penhora devem partir do caso concreto, deve ser negado provimento ao Agravo de Instrumento.